Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTANDOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. MODIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). 2.1 O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto. 2.2 Comprovada a capacidade financeira do alimentante em contribuir com o aumento da pensão alimentícia, cabível a majoração da obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em sentença revisional de alimentos.
3. Correta a alteração da base de cálculo da prestação alimentícia para incidir sobre o valor do salário bruto recebido pelo alimentante, porquanto comprovado no feito o recebimento de renda decorrente de vínculo empregatício.
4. Apelação conhecida e desprovida.